Tribunal: TJDFT
Processo: 0727496-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto executivo on-line.
Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pré-penhora on-line de ativos financeiros do devedor não localizado para citação - CPC 830 c/c 854.